Tribunal: TJDFT
Processo: 0756323-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N.o 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC); ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. A parte autora foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, que resultou na fixação do enunciado de Súmula n.o 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
4. Não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira Recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC), observada a culpa concorrente da consumidora. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal n.o 1600149; 1657690; e 1425593.
5. No que se refere ao dano moral, não se verifica a violação a direitos da personalidade de modo a caracterizar o dano extrapatrimonial, especialmente porque não houve inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas tão somente prejuízo patrimonial; a jurisprudência da Turma Recursal é no sentido de que a fraude, que atrai a responsabilidade da instituição financeira pelo risco da atividade, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Vide acórdão n.o 1192484.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de: a) determinar que o BB Elo Cartões Participações S/A restitua a quantia de R$ 2.024,98 à Autora, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (27/10/2022 – Súmula n.o 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (27/10/2020 – art. 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ); b) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.518,00, referente à compra parcelada no estabelecimento “Lady Perfumaria”; e c) afastar a condenação arbitrada a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso e da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).